Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ACESSO A CURSO PREPARATÓRIO. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por empresa fornecedora de cursos preparatórios online. A autora alegou que o réu comercializou acessos à sua plataforma digital sem autorização. A sentença impôs ao réu a obrigação de abster-se da prática, sob pena de multa, e o condenou a indenizar os prejuízos, a serem apurados em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a comercialização de material didático sem autorização da titular configura violação de direito autoral e enseja responsabilidade civil, mesmo na ausência de prova de efetiva vantagem econômica; e
(ii) estabelecer o critério adequado para quantificação da indenização por danos materiais decorrentes da violação de direito autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A disponibilização não autorizada de conteúdo educacional protegido por direitos autorais, ainda que sob alegação de rateio, caracteriza contrafação, nos termos dos arts. 5o, incisos VI e VII, e 29 da Lei no 9.610/1998, sendo irrelevante a existência de estrutura empresarial formal ou a comprovação de lucro efetivo.
4. Os elementos constantes nos autos, como registros de conversas e transações via PIX, demonstram que o réu ofereceu acesso pago à plataforma digital da autora, utilizando chave vinculada ao próprio CPF, o que evidencia intuito lucrativo e uso indevido da obra.
5. A jurisprudência reconhece que a oferta de obra protegida ao público, ainda que sem finalização de venda ou auferimento de lucros comprovados, constitui violação ao direito de exploração exclusiva do autor.
6. O dano material é presumido em ações de contrafação, conforme entendimento consolidado, não se exigindo prova direta do prejuízo, cuja extensão será apurada em fase de liquidação.
7.A condenação ao dever de abstenção da conduta ilícita, com imposição de multa por descumprimento, encontra respaldo no art. 497 e no art. 536, § 1o, do CPC, bem como nos arts. 102 e 105 da Lei no 9.610/1998, que autorizam medidas inibitórias e coercitivas para cessação da violação.
8. Mantém-se a condenação imposta em primeiro grau, pois suficientemente demonstrada a conduta infratora e adequadamente aplicadas as consequências legais cabíveis à hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A disponibilização de conteúdo protegido por direito autoral, ainda que sob alegação de rateio de custos e sem comprovação de lucro efetivo, configura contrafação e enseja responsabilidade civil.
2. O dano material decorrente da violação autoral é presumido e pode ser apurado em liquidação de sentença.
3. A tutela inibitória, com imposição de obrigação de não fazer e multa por descumprimento, é cabível mesmo na ausência de prova de dano concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.610/1998, arts. 5o, VI e VII; 29; 102; 103, parágrafo único; 105. CPC/2015, arts. 497, parágrafo único, 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2054948, 0725530-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033278, 0748398-25.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 11.09.2025.